Tribunal: STF
Processo: Rcl 47964
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 22 de junho de 2021, deferi o pedido liminar nesta ação em decisão assim relatada (eDoc 24):



    “Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de decisões mediante as quais o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos dos Processos nº 0016009- 74.2019.5.16.0010, 0016581-49.2018.5.16.0015 e 0016996-16.2019.5.16.0009, assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamações trabalhistas cujo objeto é o pagamento de FGTS à servidores contratados temporariamente para prestação de serviços junto ao Estado do Maranhão. 



    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395. Argumenta-se, com base no citado paradigma, que a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum. 



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, o julgamento de procedência da ação.” 



    Naquela oportunidade, considerei aparente desconformidade entre o acórdão reclamado e a conclusão a que chegou esta Corte quando do julgamento da ADI 3395.



    As partes beneficiárias não ofereceram contestações (eDocs 56, 57 e 58). 



    O Juízo reclamado, apresentou as informações (eDoc 32 e 33), nas quais assinala que a incompetência material da justiça comum foi afastada ante patente nulidade contratual em dois casos e no terceiro, ante a irregularidade na contração.



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, bem como por já ter tido a oportunidade de conhecer a opinião do Ministério Público Federal em processos semelhantes. 



    É o relatório. Decido. 



    Ao deferir a medida liminar nesta reclamação, consignei (eDoc 24):



    “No caso dos autos, verifica-se que a questão da competência foi tratada pelo Tribunal Regional da 16ª Região que considerou os contratos nulos porquanto os servidores contratados não se submeteram a processo seletivo, ou seja, não prestaram concurso público consoante exigência do artigo 37, II, § 2º, da Constituição Federal, o que atrai a competência da Justiça Trabalhista. 



    Os atos reclamados dos autos subjacentes de nº 0016009.- 74.2019.5.16.0010 e nº 0016581-49.2018.5.16.0015 têm em comum o seguinte fundamento (eDoc 19, p. 4; eDoc 20. p. 3): 



    ‘Tocante a essa hipótese - contrato nulo, este Regional se posicionou no sentido de ser da Justiça do Trabalho a competência para apreciar a lide. 



    É o que consta da Súmula n° 1 - TRT 16, aprovada, por unanimidade, em Sessão Extraordinária realizada no dia 07 de março de 2016 (Resolução n° 060, de 07 de março de 2016), publicada no Diário da Justiça em 28 de março de 2016. Naquela Sessão restou consignado que a Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade de contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, sem observância de prévio concurso público.’ 



    Já os autos originários de nº 0016996-16.2019.5.16.009, concluiu-se: (eDoc 21, p. 4): 



    ‘“Inicialmente, cabe destacar que não procede a alegação do recorrente de que tenha havido no caso em concreto motivo de excepcional interesse público, apto a justificar a contratação temporária da obreira. 



    Tal circunstância também se denota facilmente de uma rápida análise do lapso temporal vinculo existente entre as partes, o qual, uma vez estabelecido, perdurou por mais de três anos ininterruptos. 



    Ao revés, no caso em tela, há nítida hipótese de contratação irregular, em inobservância a regra no concurso público, configurando, assim, típico contrato administrativo nulo.’



    Ressaltei, ainda:



    “Como se vê, a controvérsia acerca da competência de julgamento da matéria dissente da interpretação desta Suprema Corte à luz da decisão na ADI 3.395, a qual foi julgada parcialmente procedente, referendando liminar anteriormente deferida pelo Ministro Nelson Jobim, a fim de afastar toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 



    (…)



    Desse modo, há aparente desconformidade entre o acórdão reclamado e a ADI 3.395, em especial quando se observa que, na origem da controvérsia, discute-se vínculo estatutário estabelecido entre servidor e Administração Pública na vigência da Constituição de 1988, com os respectivos consectários legais. 



    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris, estando suficientemente demonstrado também o periculum in mora, uma vez que há receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos concretos fora da esfera própria de competência da Justiça do Trabalho. 



    Destarte, defiro a liminar, nos termos dos arts. 300 e 989, II, do CPC, para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender o trâmite do Processo na origem.”



    Observe-se que referida conclusão também encontra ressonância em outros julgados desta Corte cujos julgamentos de procedência foi mantido por maioria, em sentido contrário ao do voto por mim apresentado. Confira:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 40.404-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7.7.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 30.736-AgR, de minha relatoria, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma DJe 19.2.2020)



    Também na apreciação da Reclamação 40.088, a Primeira Turma deste Tribunal firmou as seguintes balizas de aplicação do referido paradigma em controle concentrado e abstrato de constitucionalidade:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, SOB A ÉGIDE DA CLT. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395-MC E À ADI 2.135-MC. INEXISTÊNCIA. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DO VÍNCULO LABORAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada por desrespeito às decisões cautelares proferidas nas ADIs 3.395 e 2.135, alegando ser da Justiça Comum a competência para julgar causa instaurada entre o Poder Público e servidor contratado pela administração pública sem concurso público, sob regime trabalhista e em período anterior à entrada em vigor da Constituição de 1988, vertido, após esta, à regime jurídico estatutário. 2. Na ADI 3.395-MC, esta Corte entendeu que a competência para julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, é da Justiça Comum, não se pronunciando acerca da competência jurisdicional, se Justiça Comum ou Justiça do Trabalho, para processar e julgar ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista. 3. Já na ADI 2.135-MC, entendeu-se que não era possível a adoção de regimes jurídicos distintos pelo Poder Público. 4. A situação veiculada nestes autos não se insere no âmbito de abrangência dos comandos proferidos na ADI 3.395-MC e na ADI 2.135-MC. Ausência de estrita aderência. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 40088 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13-7-2020.)



    O precedente teve por alicerce as seguintes conclusões, concatenadas no voto do Min. Roberto Barroso, Relator, e abaixo enumeradas: 



    (i) ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF não se pronunciou sobre a competência jurisdicional para processar e julgar ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista, antes da conversão em regime estatutário. Portanto, a decisão proferida na citada ADI não tem incidência sobre causas que envolvam vínculo de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, cuja competência para apreciação é da Justiça do Trabalho;



    (ii) compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que envolvam servidores efetivados pela Administração Pública, sem concurso público e sob regime trabalhista, em período anterior à Constituição de 1988, considerada a nulidade de que se reveste o ato de transposição para o regime estatutário, à luz do Tema 853 da Repercussão Geral (Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 6-10-2015);



    (iii) o vínculo de trabalho temporário sob regime especial disciplinado por lei local e firmado antes da Constituição Federal de 1988 detém natureza estatutária propriamente dita, consoante tese firmada no Tema 43 da Repercussão Geral (RE 573.202, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4-12-2008), o que atrai a competência da Justiça Comum;



    (iv) na vigência da Constituição Federal de 1988, os vínculos disciplinados por lei local, permanentes ou por contratação temporária, têm natureza estatutária. Logo, eventual arguição de nulidade perante a Justiça, bem como a apuração das consequências daí advindas, será de competência da Justiça Comum.



    Assim, reitero o que já proferi quando do julgamento liminar que, ressalvado meu posicionamento pessoal, curvo-me ao princípio da Colegialidade para aplicar o entendimento versado em hipóteses semelhantes. 



    Desse modo, constata-se a desconformidade entre a decisão reclamada e a ADI 3.395, em especial quando se observa que, na origem da controvérsia, discute-se vínculo jurídico-administrativo estabelecido entre a parte beneficiária e a Administração Pública na vigência da Constituição de 1988, com os respectivos consectários legais.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, dou provimento a esta reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância ao recente julgamento do mérito da ADI 3395. 



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente